Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-95.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010346-95.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA FRANCIELLY LIMA E SILVA - CPF: 052.083.333-33 (APELADO), JARDEL DO NASCIMENTO - CPF: 070.731.793-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO COMPROVADA. COMPRADOR RECLUSO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. PROVIDÊNCIA
SUB-ROGATÓRIA
. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por
ex-companheira
, com o objetivo de compelir o req
uerido à transferência da titularidade de motocicleta adquirida durante a união estável e de assumir os encargos administrativos e tributários decorrentes. A autora alegou que cedeu a posse do veículo ao réu com a obrigação de que este providenciasse a regularização documental, o que não ocorreu. Posteriormente, soube da alienação do bem a terceiro, enquanto os débitos continuaram vinculados ao seu nome. O réu defendeu-se afirmando que se encontrava preso, razão pela qual não efetuou a transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de reclusão do requerido justifica a impossibilidade de cumprimento voluntário da obrigação de fazer imposta na sentença; e (
ii
) estabelecer se é juridicamente cabível a determinação judicial de expedição de ofícios ao DETRAN/MT e à SEFAZ/MT
para fins de efetivação direta da transferência da titularidade do veículo e dos encargos correlatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 497 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a adotar providências que assegurem resultado prático equivalente à tutela específica, em caso de obrigação de fazer ou não fazer.

4.
A reclusão do apelante, devidamente comprovada nos autos, constitui impedimento material e legal ao cumprimento pessoal da obrigação, o que inviabiliza o comparecimento voluntário aos órgãos de trânsito e fazendários.

5.
A efetividade da tutela jurisdicional exige a adoção de medidas sub-rogatórias quando a prestação pessoal do devedor for inviável,
sob pena
de esvaziamento do comando judicial e perpetuação do prejuízo à parte vencedora.

6.
A jurisprudência admite a expedição de ofícios diretamente aos órgãos públicos competentes para a efetivação de transferência de titularidade de veículo e de seus encargos, com efeitos retroativos à data da tradição, quando comprovada a inércia ou impossibilidade de cumprimento pelo devedor.

7.
A tradição do bem, ocorrida em setembro de 2019, é suficiente para operar a transferência da propriedade, conforme art. 1.267 do Código Civil, transferindo ao adquirente a responsabilidade pelos encargos vinculados ao veículo a partir dessa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A impossibilidade material do devedor em cumprir obrigação de fazer, por se encontrar recluso, autoriza a adoção de providência sub-rogatória pelo juízo, com expedição de ofícios aos órgãos públicos competentes para efetivar a transferência da titularidade de veículo automotor.

2.
A tradição do bem móvel transfere não apenas a posse, mas a responsabilidade pelos encargos administrativos e tributários vinculados ao veículo, sendo cabível a retificação do registro com efeitos
ex

tunc
a partir da entrega.

3.
A efetividade da prestação jurisdicional impõe a adoção de medidas práticas que assegurem a utilidade do provimento judicial, especialmente quando frustrado o cumprimento espontâneo.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.226 e 1.267; CTB,
arts
. 123, §1º, e 134; CPC,
arts
. 85, §11, 98, §3º, e 497.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, AI 0717545-80.2017.8.07.0000, Rel. Des.
Josaphá
Francisco dos Santos, j. 16.05.2018; TJMG, AC 0163888-75.2013.8.13.0480, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 29.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
JARDEL DO NASCIMENTO
, representado pela d.
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos
Morais
movida
por
MARIA FRANCIELLY LIMA E SILVA
,
e
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial
,
determinando que o requerido promovesse a imediata transferência do veículo motocicleta Honda/POP100, placa NPQ5219, para o seu nome junto ao DETRAN, bem como o pagamento de todos os tributos, multas e encargos incidentes sobre o bem desde setembro de 2019,

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) reais
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese,
a impossibilidade fática e jurídica de cumprimento da obrigação imposta, tendo em vista sua reclusão no Presídio Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira
,
localizado na Comarca de Sinop/
MT, o que inviabiliza o comparecimento pessoal aos órgãos administrativos competentes
para
a transferência do bem móvel
.

Aduz que a sentença
desconsidera sua condição de hipossuficiência e
a
ausência de meios materiais para quitar débitos
financeiros vinculados ao bem alienado
a
terceiro
, requerendo, assim,
a reforma da sentença pelo Egrégio Tribunal, para que se determine judicialmente a transferência compulsória do veículo
.

Contrarrazões no Id.
292738357
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
ação de
obrigação de fazer
ajuizada por M
ARIA FRANCIELLY LIMA E SILVA em face de JARDEL DO NASCIMENTO
, aduzindo que
conviveu maritalmente com o requerido por aproximadamente cinco anos, tendo o relacionamento sido encerrado em setembro de 2019
. Ainda, destacou que,
durante a convivência, adquiriu a motocicleta HONDA/POP100, ANO 2009, COR PRETA, PLACA NPQ5219, RENAVAM 00168688620. Contudo, cedeu a posse do bem ao requerido, mediante o compromisso de que este assumiria todas as responsabilidades financeiras do veículo e providenciaria a transferência da titularidade.

Informa que o requerido não efetivou a transferência
junto ao órgão de trânsito
, o que resultou na imposição de encargos financeiros e administrativos, como IPVA, licenciamento e multas.

Citado, o réu alegou que não realizou a transferência do documento da motocicleta em razão de se encontrar recolhido ao sistema prisional
, situação que permanece até o momento
.

Ao final da instrução,
sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...
]
A
transferência da propriedade de bens móveis efetiva-se com a simples tradição, conforme dispõe o Código Civil (CC) sobre o tema:

Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Em negociações envolvendo veículos, aplicam-se subsidiariamente as regras da Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que em seu art. 123, inciso I e §1º, exige a comunicação do ato junto ao órgão de trânsito, com a expedição de novo certificado de registro de veículo.

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I -
for
transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

A instrução probatória, assim, evidenciou a existência do negócio jurídico referente à venda e compra do veículo em questão, corroborada pela tradição, com entrega do documento respectivo. Por conseguinte, impõe-se a obrigação do comprador em regularizar a transferência do veículo, nos termos do que estabelece o art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, acima transcrito.

Desse modo, o entendimento preponderante no ordenamento jurídico pátrio é de que o adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de trânsito estadual (art. 123, CTB), e do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a venda ao
Detran
, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias (art. 134, CTB)

Contudo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caso comprovada a tradição do veículo, a regra da responsabilidade solidária sofre mitigação, assim, complementa que tal solidariedade não é absoluta e deve ser relativizada nos casos em que estiver comprovado que não foi o vendedor que cometeu as infrações, como ocorreu no presente caso, sendo o requerido responsável por todas as infrações cometidas após a venda (setembro/2019), bem como pelo pagamento do licenciamento anual.

[...]

Assim, entendo que
a responsabilidade pelo pagamento do licenciamento, impostos, multas e transferência da motocicleta, após setembro/2019 é do requerido
, frente aos entendimentos aqui colacionados e as provas constantes nos autos.

Contudo, atento aos limites subjetivos da demanda, não sendo o DETRAN/MT parte integrante do polo passivo, nem tampouco participado do
contraditório e ampla defesa
, concluo que é incabível a expedição de ofício em face da referida autarquia.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a
)

CONDENAR
o requerido na obrigação de fazer em providenciar a transferência do veículo descrito na inicial junto aos órgãos competentes, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) reais, limitada em R$ 3.000,00 (três mil reais);

b)

CONDENAR
o requerido ao pagamento de todos os tributos, multas e encargos incidentes sobre a motocicleta a partir de setembro/2019, devendo comprovar nos autos a quitação dos débitos no mesmo prazo acima estipulado.

Ante o princípio da causalidade,
CONDENO
a parte ré no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive honorários advocatícios que
FIXO
em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. Ficando suspensa a
exigibilidade ante a concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça (CPC, art. 98, §3º).
[
...]
”
.

A controvérsia
se
restringe à possibilidade de o juízo determinar, de ofício, a transferência da titularidade e dos encargos do veículo diretamente aos órgãos públicos competentes — DETRAN e Secretaria da Fazenda Estadual — ante a comprovada impossibilidade material do apelante em proceder voluntariamente à regularização, uma vez que se encontra recluso em estabelecimento prisional.

Pois bem.

Da detida análise das razões recursais, em observância a efetividade da
prestação jurisdicional, entendo que deve ser provido o recurso.

É incontroverso nos autos que o
apelante
encontra-se
recluso no Presídio Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira ("Ferrugem"),
localizado na cidade de Sinop/MT
, o que torna
inviável o
seu comparecimento
espontâneo aos órgãos de trânsito e fazendários para efetuar a transferência do veículo e a regularização dos débitos, tratando-se de obrigação materialmente impossível de ser cumprida pela via ordinária, em razão do impedimento físico e legal decorrente de sua condição de pessoa custodiada.

Nesse contexto, a manutenção da
r.
sentença nos moldes em que
foi
proferida — exigindo do réu a prática de atos administrativos que demandam presença física —
compromete de forma relevante a efetividade da prestação jurisdicional e contraria os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da utilidade da decisão judicial.

À luz do art. 497 do Código de Processo Civil,
“Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
”
.

Diante disso, sendo impossível ao adquirente cumprir a obrigação de fazer relativa à transferência da propriedade do veículo e aos encargos correlatos, mostra-se cabível a intervenção judicial direta, a fim de determinar aos órgãos públicos competentes a efetivação da transferência, inclusive com efeitos
ex

tunc
, a contar da data da tradição do bem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN E À SEFAZ. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS E MULTAS AO RÉU. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1
. Diante da
inércia do réu em cumprir a determinação imposta no julgado, o magistrado poderá, na fase de cumprimento de sentença,
determinar o encaminhamento de ofício ao DETRAN/DF e à SEFAZ/DF para que procedam à transferência das multas e dos débitos para o nome do réu desde a data da tradição
, com o fim de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. Precedentes. 2. Agravo de instrumento provido.”
(TJ-DF 07175458020178070000 DF 0717545-80.2017.8.07 .0000, Relator.: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/05/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(
g.n
).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. VENDA E TRADIÇÃO
EFETIVADA .
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ÔNUS DO ADQUIRENTE.
TRIBUTOS E MULTAS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO
COMPRADOR .
ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO. TRANSFERÊNCIA E RETIFICAÇÃO DO REGISTRO PERANTE O
DETRAN .
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RÉU REVEL. ADEQUADA SOLUÇÃO À
LIDE .
RECURSO PROVIDO. - É obrigação do adquirente/comprador promover o registro da alienação de veículo junto aos órgãos de trânsito competentes - Estando o adquirente de posse do documento de transferência, devidamente assinado e preenchido pelo vendedor, é seu ônus a regularização e transferência do veículo - Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro sofre mitigação nas hipóteses em que comprovado que as infrações de trânsito foram cometidas pelo adquirente após a tradição, pois o veículo não estava mais em posse do vendedor e não se poderia exigir do último o cumprimento da obrigação legal de que trata o referido dispositivo, mormente se o veículo já se encontrava em propriedade do adquirente/comprador, pela tradição, e a "ATPV" não havia ainda sido devidamente assinada pelo comprador -
Considerando que o adquirente é revel, caso não cumprida voluntariamente a condenação, é cabível e recomendável a determinação pelo Poder Judiciário de diligências para que o órgão de trânsito responsável proceda à transferência do veículo e os encargos dele decorrentes à partir da data da tradição
- Recurso provido
.
”

(TJ-MG - AC: 01638887520138130480, Relator.: Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/09/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023)

Assim, como bem estabelece
art. 1.267 do Código Civil,
a propriedade das coisas móveis transmite-se pela tradição. No caso em apreço, restou reconhecido que o bem foi entregue ao adquirente em setembro de 2019, momento em que se operou não apenas a transferência da posse, mas também da responsabilidade pelos encargos incidentes sobre o bem, tais como multas, IPVA e licenciamento, em consonância com os princípios da causalidade e da boa-fé objetiva.

Ademais, a prestação jurisdicional eficaz exige não apenas a declaração do direito, mas também a adoção de medidas aptas a assegurar sua concretização no plano fático. Assim, a manutenção de obrigação personalíssima, cuja prática está inviabilizada por circunstância objetiva — consubstanciada na prisão do apelante —, resulta na ineficácia do comando judicial, esvaziando sua força cogente e perpetuando o prejuízo à parte autora.

Dessa forma, impõe-se a adoção de medida sub-rogatória, com a expedição de ofícios ao DETRAN/MT e à SEFAZ/MT, para que procedam à transferência do veículo e de todos os encargos a ele vinculados para o nome do apelante, com efeitos retroativos a setembro de 2019, data da tradição reconhecida. Tal providência visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e impedir que a impossibilidade material do réu em cumprir voluntariamente a obrigação — em virtude de sua reclusão — torne
inócuo
o comando sentencial.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para determinar a expedição de ofícios ao DETRAN/MT e à SEFAZ/MT, a fim de que realizem:

a)

a transferência da titularidade do veículo HONDA/POP100, PLACA NPQ5219, para o nome do apelante JARDEL DO NASCIMENTO;

b)

a transferência de todos os débitos incidentes sobre o veículo — inclusive IPVA, taxas, seguro obrigatório e multas de trânsito — existentes a partir de setembro de 2019, data da tradição, exonerando-se a parte
autora/apelada de qualquer responsabilidade posterior a esse marco.

M
ajoro os honorários advocatícios

ao patamar de 1
2
% (
doze

por cento)
,
nos termos do
art. 85, §

11
,
do CPC
, permanecendo suspensa a exigibilidade diante do estado de hipossuficiência da parte sucumbente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025